Tribunal: TJMT
Processo: 1025041-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025041-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EDIVALDO DE SOUZA 97581640159 - CNPJ: 27.893.450/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO A
RT. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter
tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias
.

Considerando que o
parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento
, não há que falar em reforma da decisão agravada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo recorrente, para manter a
decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT que, nos autos da
Execução Fiscal no 1002147-75.2023.8.11.0007, movida em desfavor do MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EDIVALDO DE SOUZA, reconheceu
de ofício a ilegalidade da cobrança de
Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento
inscrita na

CDA n.o 291/2023 (
lançamentos no 279504/2018 e 381323/2019)

e, por conseguinte, julgou
parcialmente extinta a ação
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
de acordo com a Constituição Federal, os municípios têm autonomia e competência para instituir e cobrar Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento.

Alega que,
“o art. 151, III, veda expressamente a União de isentar tributos de competência dos Municípios”.

Argumenta que, embora a Lei Complementar no 123/2006 vede a cobrança da referida taxa, a Constituição Federal deve prevalecer sobre as normas infraconstitucionais.

Assegura que,
“o artigo 13 da LC 123/2006, em seu § 1o, inciso XV, é cristalino ao expor que o pagamento dos impostos e das contribuições devidos no regime tributário do Simples Nacional não exclui os demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.

Assevera que, o Código Tributário Municipal (Lei Municipal 1.527/2006) concede isenção para MEI da Taxa de Localização e Funcionamento apenas no primeiro ano do exercício de suas atividades e reduzido em 50% (cinquenta por cento) a partir do segundo ano.

Argui que, deve ser declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade material do §3o do artigo 4o da Lei Complementar 123/2006.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo recorrente, para manter a
decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT que, nos autos da
Execução Fiscal no 1002147-75.2023.8.11.0007, movida em desfavor do MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EDIVALDO DE SOUZA, reconheceu
de ofício a ilegalidade da cobrança de
Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento
inscrita na

CDA no 291/2023 (
lançamentos no 279504/2018 e 381323/2019)

e, por conseguinte, julgou
parcialmente extinta a ação
.

Pois bem.

A controvérsia
se restringe na legalidade ou não da cobrança da
Taxa de Localização e Funcionamento

do

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
a Constituição Federal, em seu artigo 179, estabeleceu que as Unidades Federativas devem conceder tratamento diferenciado
às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias, como cito:

“Art. 179 da CF/88
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias
, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei
”.

Para atender ao comando constitucional,
a Lei Complementar no 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, prevendo o recolhimento dos tributos em documento único (art. 13).

Posteriormente, a Lei Complementar no 128/2008 e a Lei Complementar no 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar no 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelecer os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são menos burocráticos e mais simplificados.

Com essas inovações o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento,
in verbis:

“Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar,
ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual
,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas
.

Com efeito, a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia, como no presente caso, caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal bem como a Lei Complementar no 123/2006.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para
afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária
. 3. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.)

Na mesma vertente é a jurisprudência desta e. Corte e dos demais Tribunais Pátrios:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal
.[...]”.
(N.U 0001740-84.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
TAXA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, II, DO CTN) DO §3o DO ART. 4o DA LC 123/06. REDUÇÃO A ZERO DE TODOS OS CUSTOS
. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI NACIONAL. A Constituição Federal (arts. 146, III, 'd', 170, IX e 179) determinou a instituição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, cujo fomento "foi elevado à condição de princípio constitucional" (STF, ADI 4.033).
É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a taxa decorrente do exercício do poder de polícia municipal
. SENTENÇA CONFIRMADA”.
(TJSC, Recurso Inominado n. 0300190-66.2018.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Sétima Turma de Recursos - Itajaí, j. 18-02-2019).

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) - ABRANGÊNCIA DA BENESSE
- SEGURANÇA CONCEDIDA. I - "A Lei Complementar Federal n. 147/2014, ao promover larga alteração no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), ampliou a desoneração de custos para o microempreendedor individual, determinando a
redução a zero (obrigação tributária nula) de todos os custos necessários à concessão e renovação da licença para funcionamento (art. 4o, § 3o, LC 123/06)
." "Status constitucional do escopo de fomento da atividade do microempreendedor individual, com facilitação de ingresso no mercado regular, mediante concessão de tratamento diferenciado e favorecido. Ausência de amparo normativo ao entendimento que exclui, da abrangência da benesse legal (art. 4o, § 3o, LC 123/06, com redação dada pela LC 147/14), as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo." (AC/RN n.o 1.0103.16.000107-1/001, 5a CCív/TJMG, rel.a Des.a Áurea Brasil, DJ 24/2/2017)”.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0103.16.000111-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 06/02/2019)

Deste modo, conforme constou na decisão objurgada, se mostra ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI.

Outrossim, entendo que a Lei Complementar no 123/2006 ao prever a referida isenção apenas obedeceu aos comandos da Constituição Federal, que estabeleceu a aplicação de
tratamento diferenciado
às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024